Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727335-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERNANI ANTÔNIO DE SOUSA ARAÚJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida em status assertionis, consoante os fatos e fundamentos jurídicos imputados ao requerido na petição inicial, sem exame acurado das provas, senão apenas nos elementos indiciários nela expressados. 2. Ainda, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o "Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 4. Na hipótese, o autor, ora apelante, não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC). Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, particularizar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial, limitando-se a apontar violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto o recorrente não indicou o permissivo constitucional em que fundamento o recurso, o que atrai, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1.261.347/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 24/4/2020. Ainda que superado tal óbice, não mereceria subir o especial, pois “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017